Tribunal: TJSP
Processo: 1501907-14.2018.8.26.0548
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição como pano de fundo ao prequestionamento – Inexistência de vícios – Acolhimento - Impossibilidade - Questões suscitadas devidamente analisadas e fundamentadas no julgado - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501907-14.2018.8.26.0548/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
THIAGO HENRIQUE DA ANUNCIACAO, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501907-14.2018.8.26.0548/50000 -Voto no 39402 - JS
2
Embargos de Declaração no 1501907-14.2018.8.26.0548/50000
Origem: 1a Vara Criminal/Campinas
Embargante: THIAGO HENRIQUE DA ANUNCIAÇÃO
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 39402
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição como pano de
fundo ao prequestionamento
Inexistência de vícios

Acolhimento - Impossibilidade - Questões suscitadas devidamente
analisadas e fundamentadas no julgado - Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por THIAGO HENRIQUE DA ANUNCIAÇÃO, em face do acórdão
de fls. 263/273, desta C. Câmara que, por unanimidade, NEGOU
PROVIMENTO ao seu recurso de apelação.
Ainda inconformado e como pano de fundo ao
prequestionamento, o ora embargante opõe os presentes embargos.
Ressalta que a imputação refere-se à tentativa de furto de moedas
equivalentes a R$ 39,00, sendo ele, ademais, réu primário e de bons
antecedentes. Pontua, pois, que a lesão ao bem jurídico tutelado é
insignificante, tratando-se, portanto, de conduta materialmente
atípica, sendo este o entendimento adotado inclusive pelos
Tribunais Superiores. Salienta, ainda, que a conduta em questão é
desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa, não tendo
extrapolado, ademais, a esfera da tentativa. Sublinha, outrossim,
que a escalada, por si só, não denota especial reprovabilidade da
conduta, tanto que sequer impede o reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no art. 155, § 2o, do CP. Assevera,
ainda, que a regra constitucional veda a habilitação jurisdicional de
poder punitivo sem que haja significativa lesão ou ameaça a direito
(fls. 01/09).
Relatei.
Os embargos de declaração devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501907-14.2018.8.26.0548/50000 -Voto no 39402 - JS
3
rejeitados.
Não
há
qualquer
omissão,
ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado.
Com efeito, o acórdão embargado adotou seu
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado, tendo
concluído pelo desprovimento do recurso de apelação interposto em
favor do embargante.
Note-se que os embargos de declaração não
são meio hábil ao reexame da causa, com a finalidade de modificar a
conclusão do julgado, conforme se depreende da decisão abaixo:
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II
Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP, 2a
S., rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j. 13/12/95,
DJ 18/03/96, p. 7505).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ 04/06/01,
p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho Júnior, DJ
28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando Gonçalves, DJ
28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson Naves, RSTJ 30/412;
EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz Pereira, DJ 12/12/94, p.
34323.
Nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse motivo que um
“julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
É o posicionamento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
“À exceção das questões de ordem pública ('verbi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501907-14.2018.8.26.0548/50000 -Voto no 39402 - JS
4
gratia', previstas no §3o do art. 267 do CPC), não pode
a parte suscitar questão nova (ou seja, que não
constou das razões de apelação) em embargos de
declaração.” (REsp 127.643/SP, 2a T., rel. Min.
Adhemar Maciel, j. 04/08/98, DJU 08/09/98, p.
40).
“Inexiste omissão se a alegação de ofensa a
determinada norma legal só se fez no pedido de
declaração.” (REsp 7.891-0/SP, 3a T., rel. Min.
Eduardo Ribeiro, j. em 13/04/92, v.u., DJU
04/05/92, p. 5.883).
Ademais, as decisões emanadas do Poder
Judiciário, por seus órgãos monocráticos ou colegiados, não estão
adstritas à fundamentação adotada pela parte, tampouco estão
compelidos a analisar a controvérsia à luz de toda a legislação
vigente, mas sim àquela que se entenda pertinente ao caso
submetido a exame, o que ocorreu no caso em tela.
Com efeito, o acórdão embargado adotou seu
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado, não
sendo cabível o revolvimento de provas ou nova análise de pedidos
apenas porque a defesa não concorda com a resposta jurisdicional
como exarada.
Vale esclarecer, ainda, que a reforma da
decisão para a modificação da fundamentação do decisum não é
possível em sede de embargos de declaração, pois importaria em
dar a esse recurso caráter infringente.
Não há necessidade, de outro lado, de
pronunciamento expresso quanto a todos os dispositivos legais,
constitucionais e sumulares, vez que consoante entendimento
pacificado
na
jurisprudência,
inexiste
obrigatoriedade
de
enfrentamento direto e específico de todos os dispositivos legais,
bastando a solução explícita das controvérsias para que tenha
ocorrido prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501907-14.2018.8.26.0548/50000 -Voto no 39402 - JS
5
Assim, cumpre aqui mencionar que mesmo quando
os embargos de declaração são utilizados com o único propósito de
prequestionamento, devem atender aos requisitos dos arts. 619 e
620 do Código de Processo Penal, o que não houve in casu.
Posto
isto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
EDISON BRANDÃO
Relator